Tribunal: TJSP
Processo: 0003887-94.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
FASE DE ADMISSIBILIDADE. Pretensão à fixação de tese jurídica referente à questão que envolve a base de cálculo adicional de insalubridade conferido aos Agentes Comunitários de Marília pela Lei no 11.350/2006, após o advento da Lei 13.342/2016.
Não preenchimento do requisito de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
FASE DE ADMISSIBILIDADE. Pretensão à fixação de tese jurídica referente à questão que envolve a base de cálculo adicional de insalubridade conferido aos Agentes Comunitários de Marília pela Lei no 11.350/2006, após o advento da Lei 13.342/2016.
Não preenchimento do requisito de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como ausência de "risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica".
Ausência, portanto, de preenchimento dos requisitos previstos no art. 976, incisos I e II do CPC/2015 ́e art. 978, parágrafo único, do CPC/2015.
INCIDENTE NÃO ADMITIDO.